Tribunal: STF
Processo: RE 111382
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- AO CONSIDERAR QUE AS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO DISSIDIO
COLETIVO NÃO PODIAM SER DISCUTIDAS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO, O
ACÓRDÃO RECORRIDO LIMITOU-SE A DAR APLICAÇÃO AO ART. 872 DA C.L.T.,
SEM INGRESSAR NA APRECIAÇÃO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS (ART. 165, II
E ART. 153, § 2º) PROPOSTOS PELA RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.